Tribunal: TJDFT
Processo: 0092771-13.2009.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Vistos etc. No despacho constante de ID 22579268, foi analisado o requerimento de habilitação de LILIAN CAVALHEIRO RODRIGUES (ID 18392888). Entretanto, outros requerimentos haviam sido apresentados no feito, razão pela qual o Exmo. Senhor Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos à esta relatoria, para a resolução do incidente processual (ID 18578955). ID 18261784 – BERNADETE CAVALHEIRO RODRIGUES requer a sua habilitação, em sucessão processual, na condição de viúva e meeira do autor da ação, VANDERELEI RODRIGUES. Para tanto, a peticionante instrui os autos com os seguintes documentos: procuração (ID 18387988), certidão de casamento (ID 18387991), carteira de identidade (ID 18387977), certidão de óbito (ID 18388007), escritura pública de inventário e partilha (ID 18390761), comprovante de residência (ID 18387998) e CPF (ID 18391715). ID 18261784 – CRIASTIANE CAVALHEIRO RODRIGUES TORRES requer a sua habilitação, em sucessão processual, na condição de filha do autor da ação, VANDERELEI RODRIGUES. Para tanto, a peticionante instrui os autos com os seguintes documentos: procuração (ID 18261783), documentos pessoais (ID 18261785) e escritura pública de inventário e partilha (ID 18261788). ID 18260805 – ENRICO CAVALHEIRO RODRIGUES requer a sua habilitação, em sucessão processual, na condição de filho do autor da ação, VANDERELEI RODRIGUES. Para tanto, o peticionante instrui os autos com os seguintes documentos: procuração (ID 18261759), certidão de casamento (ID 18261762), carteira de identidade (ID 18261760), certidão de óbito (ID 18261764) e escritura pública de inventário e partilha (ID 18261763). ID 18392888 – LILIAN CAVALHEIRO RODRIGUES requer a sua habilitação, em sucessão processual, na condição de filha do autor da ação, VANDERELEI RODRIGUES. Para tanto, a peticionante instrui os autos com os seguintes documentos: procuração (ID 18394332), certidão de casamento (ID 18394352), certidão de óbito (ID 18394909), escritura pública de inventário e partilha (ID 18394917). Nos termos do art. 689 do CPC, o curso do processo já havia sido suspenso, conforme despacho proferido no ID 22579268, até a decisão a respeito do pedido de habilitação. Sendo assim e em face dos pedidos de habilitação acima enumerados, cite-se novamente a parte requerida, conforme a dicção do art. 690 do CPC. Intimem-se.